Tribunal: TJSP
Processo: 2329428-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA AGORA RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – JULGAMENTO DO RECURSO CUJO EFEITO EMBASA O PRESENTE AGRAVO QUE JÁ FOI PROMOVIDO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.